Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DUT ASSINADO. REVENDA PARA TERCEIRA PESSOA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões ao recurso apresentado.
2. Recurso inominado interposto pelo autor para a reforma da sentença que reconheceu a incompetência do juízo em relação à obrigação de fazer (transferência do veículo para o nome da ré), e julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida (pagamento do IPVA), em razão da solidariedade referente ao pagamento de débitos de IPVA, com base no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O recorrente vendeu o veículo descrito na inicial para terceira pessoa, conforme DUT preenchido e assinado (ID 11747782 – pág. 2), mas reconhecida a firma apenas do vendedor. Posteriormente, recebeu notificação do Estado do Rio de Janeiro informando acerca do seu registro em Dívida Ativa em razão de débito de IPVA do veículo em questão, referente aos anos de 2014, 2015 e 2016, no valor de R$ 2.493,66 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).
4. O terceiro adquirente interpôs ação judicial em face da BV Financeira, alegando não ter firmado contrato com a instituição bancária, e na sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de Itajubá-MG, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização a título de danos morais, ocasião em que foi declarada a nulidade do contrato de financiamento supostamente firmado entre as partes daquele processo (ID 11747792 – pág. 10).
5. O recorrente não tem relação jurídica com a instituição financeira. O terceiro que adquiriu o veículo do recorrente tornou-se responsável em transferir o veículo para o seu nome. Ressalte-se que na referida ação judicial promovido pelo adquirente em face da BV Financeira não foi determinado que esta procedesse à alteração de propriedade para o seu nome. Portanto, o responsável pela transferência é o terceiro adquirente.
6. No caso de transferência de propriedade, o proprietário anterior deverá encaminhar, em 30 dias, ao órgão executivo de trânsito do Estado, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Uma vez que a recorrida não efetuou o comunicado de venda ao DETRAN, é responsável solidária quanto aos débitos fiscais de IPVA.
7. RECURSO E IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.